Tribunal: TJDFT
Processo: 0740795-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740795-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RACHEL FEITOSA SOUTO EMBARGADO: UMEHARA LOPES PARENTE D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Rachel Feitosa Souto em face da r. decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto nos autos do processo no 0740795-64.2025.8.07.0000, sob alegação de vício de omissão e contradição. Alega que a decisão embargada incorreu em omissão ao não distinguir, com precisão técnica, dois atos judiciais distintos ocorridos no itinerário processual, os quais possuem objetos e naturezas jurídicas diversas. Aduz que o Agravo de Instrumento originário tinha por objeto principal a impugnação ao capítulo da decisão interlocutória que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, fixando valor líquido a título de quantum debeatur, o qual reputa excessivo por se basear em avaliação patrimonial obsoleta e desprovida de contemporaneidade. Argumenta que o recurso não se limitava a questões procedimentais, mas veiculava inconformismo contra suposto error in judicando, visando corrigir a supervalorização dos bens móveis avaliados de forma indireta e defasada. Acrescenta que havia, no agravo, um pleito acessório relativo ao decote de verbas de honorários periciais e frete, por incompatibilidade com a gratuidade de justiça deferida, cuja utilidade foi esvaziada pela decisão superveniente de 07/10/2025, que acolheu a impugnação e determinou a exclusão dessas verbas. Ressalta, contudo, que tal perda de objeto não alcança a matéria meritória do recurso. Impugna a conclusão da decisão embargada de que a questão estaria prejudicada, por confundir o objeto do recurso (valor da execução) com o instrumento probatório (nova perícia), configurando error in procedendo. Requer, assim, o saneamento da omissão, com integração da decisão para reconhecer que: (i) o objeto do agravo consiste na impugnação ao quantum debeatur fixado na conversão da obrigação em perdas e danos; (ii) a decisão superveniente não esvaziou o recurso, mas reforçou seu interesse. Postula, ainda, a atribuição de eficácia infringente aos embargos, para reformar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do agravo até seus ulteriores termos. A agravada se manifestou pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração. Aduz que a impugnação já foi julgada e a questão é objeto de novo recurso (ID 78798317). É o relatório. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. No caso em exame, não se verifica a omissão alegada. Compulsando os autos de origem, verifico que foi deferida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme decisão de ID 247798960, na origem. Verifico que a agravante apresentou impugnação alegando os mesmos fundamentos apresentados neste recurso (ID 250779733, na origem), questionando a inclusão no débito do valor da perícia, frete e honorários advocatícios, além de questionar o valor fixado, que foi baseado em suposta avaliação obsoleta. Assim, no presente recurso a agravante questiona o valor da obrigação de fazer. Defende que o valor foi baseado em perícia indireta realizada em 25/07/2024. Aduz que não poderia ser adotada a avaliação antiga e que seria necessária nova avaliação. Do mesmo modo, na impugnação apresentada nos autos de origem, a agravante alegou os mesmos fundamentos do recurso. Transcrevo, in verbis (ID 250779733, pág 3, na origem): “utilizar como parâmetro valores apurados em laudo indireto realizado há mais de um ano, sem qualquer atualização quanto ao estado real e atual dos bens, conduz a evidente distorção da realidade econômica, inflando artificialmente o suposto crédito do Exequente, ferindo de plano a regra da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil). E, como se sabe, é admitida nova avaliação se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição no valor do bem (art. 873, II, do CPC). Portanto, além de desconsiderar a abrangência da gratuidade da justiça, a decisão recorrida também padece de flagrante erro material na quantificação do débito, ao tomar por base avaliação pretérita de bens móveis sujeitos à rápida depreciação, o que reforça a necessidade de reforma da decisão agravada. Assim sendo, os mesmos fundamentos para alterar o valor fixado na decisão agravada foram apresentados na impugnação nos autos de origem. Inclusive, o juízo de origem já decidiu a questão, que está sendo objeto de novo recurso. Assim sendo, não há na decisão embargada nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora